Tribunal: TCU
Processo: 007.013/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5641/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.013/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Ferreira de Souza (XXX.788.621-XX); Leticia Goncalves de Oliveira (XXX.776.491-XX); Lorena Silva Mendes (XXX.602.111-XX); Manoel Lino Lopes Lima Filho (XXX.256.821-XX); Maria Claudia Tancredi Pedreira Vitorino Pereira (XXX.183.657-XX); Mariana Miranda Ghani (XXX.114.621-XX); Paulo Roberto Costa do Nascimento Junior (XXX.345.911-XX); Thye Sol Katsivalis de Sousa (XXX.965.661-XX); Victor de Paula Monteiro Neves Cavalcante (XXX.668.991-XX); Welington de Carvalho da Silva (XXX.790.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.